Tribunal: TJSP
Processo: 0005616-83.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE CRACK EM PODER DO RÉU, EM MONTANTE INCOMPATÍVEL COM O USO, INDIVIDUALIZADO EM PORÇÕES E PRONTO PARA VENDA NO VAREJO, ALÉM DE SIGNIFICATIVA QUANTIA EM DINHEIRO, FRUTO DA MERCANCIA DE ALUCINÓGENOS - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE CRACK EM PODER DO RÉU, EM MONTANTE INCOMPATÍVEL COM O USO, INDIVIDUALIZADO EM PORÇÕES E PRONTO PARA VENDA NO VAREJO, ALÉM DE SIGNIFICATIVA QUANTIA EM DINHEIRO, FRUTO DA MERCANCIA DE ALUCINÓGENOS - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.